Tribunal: TJDFT
Processo: 0736333-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRIVATIZAÇÃO CEB. NEOENERGIA. TEMA 992. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REMESSA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCABIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO RESERVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extrai-se da ratio decidendi do julgado dos Embargos de Declaração relacionados ao Tema 992 do Supremo Tribunal Federal que os efeitos foram modulados a fim de considerar os servidores admitidos por meio de decisões judiciais que reconheceram a sua preterição nos concursos públicos, preservando-se, pois, as decisões de méritos já proferidas. Não é o caso dos autos. Além de o mérito ter sido analisado e o feito julgado improcedente perante a Justiça do Trabalho, a Sentença posteriormente foi desconstituída e os autos remetidos à Justiça Comum. Descabe a devolução da matéria, então, para a Justiça Trabalhista, não sendo o caso de aplicação da modulação dos efeitos.
2. A perda superveniente do interesse de agir exige comprovação da existência de ato jurídico capaz de demonstrar que a marcha processual deixou de ser útil ao autor da causa.
3. A transferência total do controle acionário de empresa pública para empresa privada implica no fato de que o ingresso nos quadros da empresa não se submete ao regime de contratação por concurso público, previsto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal. Perda do objeto em relação à pretensão de reclassificação em concurso e inclusão no cadastro reserva.
4. Recurso conhecido e não provido.